Tribunal: CARF
Processo: 11065.723235/2016-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. LANÇAMENTO.
O procedimento de lançamento, dado sua natureza inquisitiva, não enseja cerceamento do direito de defesa.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA.
O lançamento por homologação, a ensejar a aplicação do prazo prescricional previsto no § 4o do art. 150 do CTN, somente ocorre quando o sujeito passivo cumpre o dever de efetuar o pagamento antecipado do imposto, ainda que em parte. O fato da qualificação da multa de ofício exclui a regra de decadência do § 4o do art. 150, em face do comprovado dolo do sujeito passivo, fazendo incidir a previsão do art. 173 do CTN.
INFRAÇÕES. PENALIDADES.
Caracterizada a utilização de empresas fictícias, para fins de ocultar rendimentos pertencentes e recebidos diretamente pela pessoa física, resta caracterizada o dolo e evidente intuito de fraude, a ensejar a qualificação da multa de ofício. A mera omissão de rendimentos, bem como a omissão de rendimentos apurada mediante presunção não autorizam a qualificação da multa de ofício, ao teor das Súmulas CARF/MF no 14 e 25 (efeito vinculante dado pela Portaria MF n.o 383 DOU de 14/07/2010).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. FRAUDE.
Comprovado o recebimento de rendimentos tributáveis pelo sujeito passivo, ainda que tenham sido contabilizados como receitas de pessoas jurídicas, de forma fraudulenta, estes devem ser tributados no ajuste anual da pessoa física.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONFIGURAÇÃO CONDUTAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 71, 72 E 73 DA LEI No 4.502/1964. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada, quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689 de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.723235/2016-19
ACÓRDÃO
2201-012.392 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERNANDO OTAVIO XAVIER COUTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. LANÇAMENTO.
O procedimento de lançamento, dado sua natureza inquisitiva, não enseja
cerceamento do direito de defesa.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA.
O lançamento por homologação, a ensejar a aplicação do prazo
prescricional previsto no § 4o do art. 150 do CTN, somente ocorre quando
o sujeito passivo cumpre o dever de efetuar o pagamento antecipado do
imposto, ainda que em parte. O fato da qualificação da multa de ofício
exclui a regra de decadência do § 4o do art. 150, em face do comprovado
dolo do sujeito passivo, fazendo incidir a previsão do art. 173 do CTN.
INFRAÇÕES. PENALIDADES.
Caracterizada a utilização de empresas fictícias, para fins de ocultar
rendimentos pertencentes e recebidos diretamente pela pessoa física,
resta caracterizada o dolo e evidente intuito de fraude, a ensejar a
qualificação da multa de ofício. A mera omissão de rendimentos, bem
como a omissão de rendimentos apurada mediante presunção não
autorizam a qualificação da multa de ofício, ao teor das Súmulas CARF/MF
no 14 e 25 (efeito vinculante dado pela Portaria MF n.o 383 DOU de
14/07/2010).
Fl. 2564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.392 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723235/2016-19
2
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. FRAUDE.
Comprovado o recebimento de rendimentos tributáveis pelo sujeito
passivo, ainda que tenham sido contabilizados como receitas de pessoas
jurídicas, de forma fraudulenta, estes devem ser tributados no ajuste anual
da pessoa física.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONFIGURAÇÃO CONDUTAS PREVISTAS
NOS ARTIGOS 71, 72 E 73 DA LEI No 4.502/1964. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada, quando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses
tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689 de 20 de
setembro de 2023, que alterou o percentual da multa qualificada,
reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do artigo 44 da Lei no 9.430
de 1996, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: i) por maioria de votos, conhecer do recurso
voluntário, vencida a Conselheira Débora Fófano dos Santos, que não conheceu de parte do
recurso, por preclusão; ii) por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e, no mérito, em
dar provimento parcial ao recurso para reduzir a multa qualificada ao patamar de 100%, em
virtude da retroatividade benigna. A Conselheira Débora Fófano dos Santos apresentou voto
divergente, por escrito, no plenário virtual, que vencida, converte-se em declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 2565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.392 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723235/2016-19
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Debora Fofano dos Santos
(substituta integral), Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Weber Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente o conselheiro
Cleber Ferreira Nunes Leite.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 2442-2464):
O presente processo trata de Auto de Infração, cópia às fls. 1752 e seguintes,
lavrado em face do sujeito passivo acima qualificado, que implicou apuração de
imposto suplementar de R$ 604.124,80, sujeito à multa de ofício (150%) e juros
legais, relativo aos anos calendários de 2010, 2011 e 2012, bem como multa
exigida isoladamente, no montante de R$ 5.543,94, em face da constatação das
seguintes infrações:

OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS (itens 4.1, 4.2, 4.3, e 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3,
4.4.4 e 4.4.5 do relatório fiscal);

OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA (item 4.4.6 do relatório fiscal);

FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ LEÃO, e

ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO (item 4.5 do relatório fiscal).
2. O procedimento fiscal está relatado no Relatório Fiscal, que integra o Auto de
Infração lavrado, às fls. 1.666 e seguintes, e cujos elementos de informação
integram essa decisão, relevando destacar o que se segue:
Contextualiza as atividades do sujeito passivo a saber: a) Diretor Presidente
da União dos Trabalhadores em Resíduos Especiais e Saneamento
Ambiental -UTRESA, empresa então qualificada como Organização de
Sociedade Civil Pública (OSCIP) e que tem como objetivo a coleta de
resíduos sólidos; b) Sócio minoritário, até 8 de janeiro de 2010, da Couto
Advogados Associados, e que, de acordo com as notas fiscais emitidas, teria
prestado serviços de honorários advocatícios à UTRESA; c) Sócio majoritário
da Fernando Couto Assessoria Jurídica, inscrita no CNPJ em abril de 2010, e
segundo notas fiscais emitidas, teria prestado serviços à UTRESA, a título de
honorários advocatícios; d) Sócio, juntamente com mais quatro dirigentes
da UTRESA, na empresa ASTTRAL Assessoria Técnica e Transporte
Ambiental Ltda, que teria prestado serviços de locação de uma
retroescavadeira e de um caminhão à própria UTRESA.
Fl. 2566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.392 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723235/2016-19
4
No período fiscalizado qual seja, anos calendário de 2010 a 2012, o sujeito
passivo apresentou DIRPF, não tendo apurado rendimentos tributáveis ou
imposto a pagar. Nas referidas DIRPFs foram informados rendimentos
caderneta de poupança e da distribuição de lucros das empresas das quais
é sócio, a FERNANDO COUTO ASSESSORIA JURÍDICA e a ASTTRAL.
Também declarou ter recebido rendimentos tributados exclusivamente na
fonte decorrentes de aplicações financeiras mantidas no Banco do Brasil.
Refere-se à ação fiscal empreendida junto a União dos Trabalhadores em
Resíduos Especiais e Saneamento Ambiental – UTRESA, da qual o sujeito
passivo é dirigente, que originou parte das infrações apuradas na presente
ação fiscal. Referido procedimento foi encerrado em dezembro de 2015; e
culminou com emissão de ato declaratório suspendendo a imunidade e
isenção tributária relativa aos anos calendários 2010 e 2011, com a
conseqüente constituição de créditos tributários do imposto de renda e
reflexos, conforme processo no 11065.723675/2015-87, no qual o
interessado figura como responsável solidário, tendo exercido o
contraditório e a ampla defesa mediante oferta de impugnação, a qual já foi
objeto de julgamento em primeira instância, e que manteve a exigência.
Ação fiscal no sujeito passivo implicou análise das declarações de ajuste
anual do fiscalizado; de sua esposa; extratos bancários de conta corrente,
poupança e aplicações financeiras de ambos; além das aquisições de bens.
Também foram verificados livros caixas e contabilidade de pessoas jurídicas
das quais o sujeito passivo é sócio; além de notas fiscais, contrato de
locação, contrato de prestação de serviço destas junto a terceiros.
Dos fatos apurados a autoridade lançadora concluiu que o sujeito passivo
omitiu rendimentos tributáveis, nas declarações de ajuste anual pessoa
física dos exercícios de 2011, 2012 e 2013, mediante os seguintes artifícios:
a) Utilizou as empresas COUTO ADVOGADOS e FERNANDO COUTO
ASSESSORIA JURÍDICA, das quais era sócio, para emissão de notas fiscais de
prestação de serviços à UTRESA, quando, na verdade, os serviços prestados
foram como pessoa física, na qualidade de Diretor Presidente desta;
b) Constituiu a empresa ASTTRAL ASSESSORIA TÉCNICA E TRANSPORTE
AMBIENTAL, da qual é sócio juntamente com os demais dirigentes da
UTRESA, para prestação de serviços de locação de retroescavadeira e
caminhão à mesma, com o objetivo de obter remuneração (item 4.2);
c) Utilizou as empresas COUTO ADVOGADOS e FERNANDO COUTO
ASSESSORIA, das quais era sócio, para emissão de notas fiscais de prestação
de serviços às empresas Guaíba Química Ltda, Sulfato Rio Grande Ind. e
Comércio Ltda e Salina Diamante Branco Ltda. No entanto, os serviços
prestados foram como pessoa física, conforme contratos apresentados;
Fl. 2567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.392 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723235/2016-19
5
d) Omitiu, em suas Declarações de Ajuste Anual da Pessoa Física (DAA), os
rendimentos recebidos de diversas pessoas jurídicas e físicas, conforme
contratos apresentados e informações prestadas;
e) incorreu em variação patrimonial a descoberto, nos anos-calendários de
2010 a 2012.
Constatou-se que o interessado auferiu rendimentos tributáveis,
indiretamente, pagos pela entidade Utresa, em caráter pessoal, na
condição de Diretor-presidente, por intermédio de empresas cujos quadros
societários é integrado pelo impugnante, saber: Couto Advogados
Associados e a Fernando Couto Assessoria Jurídica .
Quanto à utilização da pessoa jurídica Couto Advogados, para fins de
ocultar os rendimentos tributáveis pagos ao impugnante pela Utresa,
reputada fraudulenta, a fiscalização justificou a infração com base nas
seguintes evidências:
a) o contrato de prestação de serviços, que justificaria o repasse dos
recursos à pessoa jurídica, era verbal;
b) que os pagamentos, decorrentes dos supostos serviços prestados
pela pessoa jurídica, eram efetuados diretamente na conta
bancária do impugnante;
c) o livro caixa da contratada não especifica despesa alguma,
relacionada à atividade;
d) mesmo após a retirada do impugnante do quadro societário da
pessoa jurídica, foram constatados dois pagamentos de R$
15.986,96 cada, em 2010, efetuado na conta bancária do
impugnante;
e) ao longo do ano-calendário de 2009 também foram emitidas notas
fiscais mensais, no valor de R$ 15.982,96, com exceção de
dezembro, quando foi emitida nota fiscal de R$ 31.965,92;
f) ainda que houvesse contrato formal, este serviria apenas para
configurar aparente situação que nunca existira; mesmo no período
em que a referida pessoa jurídica ainda possuía conta bancária, os
pagamentos sempre foram feitos diretamente para o impugnante.
Em conseqüência os valores pagos ao interessado pela Utresa, nos
meses de janeiro e fevereiro de 2010, foram levados à tributação,
excluído o montante de R$ 3.570,00, já informados pelo
impugnante, na declaração anual de ajuste, como originários da
referida sociedade.
Quanto à utilização da Sociedade Simples Fernando Couto Assessoria
Jurídica (integrada pelo impugnante e mais duas sócias), para fins de
ocultar os rendimentos tributáveis pagos ao interessado pela Utresa,
Fl. 2568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.392 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723235/2016-19
6
reputada fraudulenta, a fiscalização justificou a infração com base nas
seguintes evidências:
a) Foram identificados vultosos pagamentos, ao longo dos anos-
calendários de 2010 (R$ 183.300,00), 2011 (R$ 260.000,00) e 2012
(R$ 293.337,18), efetuados ao longo de todos os meses do referido
período, de forma homogênea;
b) o respectivo contrato de prestação de serviços foi firmado pelo
impugnante, na condição de contratada; e pela Utresa, esta
representada por Edirci Balestro, por prazo indeterminado. Ficou
acertado pagamento inicial, pelos trabalhos de assessoria jurídica,
de R$ 15.000,00, líquido, sendo que os honorários de dezembro
seriam pagos em dobro;
c) os pagamentos emergentes do contrato foram efetuados
diretamente na conta bancária do impugnante, e não da sociedade
de advogados;
d) em análise ao livro-caixa da pessoa jurídica, constatou-se a
inexistência de despesas pertinentes à atividade, à exceção de
recolhimento de tributos; dadas as constatações, a fiscalização
concluiu que o referido contrato serviu apenas para aparentar uma
situação entre as partes;
e) a previsão de pagamento em dobro em dezembro afigura-se
completamente irrazoável, vez que nesse período, em regra, não se
verifica acréscimo algum nas atividades, antes o contrário, de modo
que tal pagamento teve por escopo conferir gratificação à
contratada, semelhante ao 13o Salário;
f) todos esses indícios apontam que os pagamento tiveram por
objetivo remunerar o interessado, pessoalmente, pelo exercício da
função de Diretor-Presidente da Uteresa, para contornar vedação
do estatuto dessa entidade, que veda a remuneração de dirigentes
do conselho, e demais obrigações das Entidades Isentas (art. 14 do
CTN e art. 12 da Lei no 9532/1997), como a vedação da distribuição
de patrimônio e renda a qualquer título. Em conseqüência, todos os
valores recebidos pelo interessado, depositados em sua conta
bancária,
foram
submetidos
à
tributação,
deduzidos
dos
rendimentos declarados como recebidos da Fernando Couto
Assessoria Jurídica nos anos calendário de 2011 e 2012, ressalvada
a faculdade dessa pessoa jurídica pleitear a restituição dos tributos
eventualmente recolhidos indevidamente.
Quanto à utilização da empresa ASTTRAL Assessoria Técnica e Transporte
Ambiental Ltda (integrada pelo impugnante e outros dirigentes da entidade
Utresa), para fins de ocultar os rendimentos tributáveis pagos ao
Fl. 2569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.392 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723235/2016-19
7
impugnante pela Utresa, reputada fraudulenta, a fiscalização justificou a
infração com base nas seguintes evidências:
a) o impugnante, juntamente com mais quatro dirigentes da referida
entidade, constituiu a empresa Asttral Assessoria Técnica e
Transporte Ambiental Ltda, onde tem participação de 37,5%, para
locar retroescavadeira e caminhão, recém-adquiridos, à própria
UTRESA. Os valores recebidos da Asttral foram qualificados, nas
DIRPFs revisadas, como lucros distribuídos, nos anos calendário de
2011 (R$ 76.125,00); e 2012 (R$ 86.454,23). Não obstante, a
fiscalização apurou que a operação envolvendo a locação de bens
da Asttral esteve repleta de irregularidades; e foi um negócio
extremamente danoso e de difícil reparação patrimonial para a
contratante, e que beneficiou seus dirigentes também, o que
também levou à perda da imunidade por essa entidade no processo
administrativo fiscal precedente. Embora o ano calendário de 2012
não tenha sido objeto de fiscalização na UTRESA, a autoridade
lançadora concluiu que o modus operandi permaneceu em vigor,
mediante distribuição de lucros decorrentes deste contrato.
Assim todos os rendimentos emergentes desses contratos foram
submetidos a tributação nas pessoas físicas dos sócios, na proporção entre
a participação de cada um na sociedade, face à constatação da inexistência
de fato da empresa Asttral, dado que sua constituição visava, unicamente,
remunerar os dirigentes da UTRESA.
Reforça esse entendimento seguintes fatos:
a) referida empresa foi constituída em 30 de maio de 2011, com
registro dos seus atos na Junta Comercial;
b) o interessado participa com 37,5 % do quadro social; a empresa
tem sede na Rua Silveiro no 58 Sala 2 bairro Menino Deus Porto
Alegre (mesmo endereço de outra pessoa jurídica de cujo quadro
social participa um dos sócios da Asttral), cabendo a função de
diretor-geral e diretor técnico ao impugnante;
c) os valores recebidos pela Astral somaram R$ 25.000,00, em 2010;
R$ 220.000,00, em 2011; e R$ 270.000,00, em 2012;
d) intimada a prestar esclarecimentos a contratada afirmou não
possuir conta bancária; e informou que os valores que lhe eram
devidos eram recebidos e guardados pelo responsável pela
administração e organização da empresa, a quem cabia apuração
do resultado e distribuição do lucro entre os sócios;
e) em que pese ter sido constituída apenas em final de maio de 2011 a
empresa Astral, devidamente intimada, apresentou livro-caixa
relativa ao ano-calendário 2010, registros contábeis a partir de 17
Fl. 2570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.392 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723235/2016-19
8
de novembro de 2010 a maio de 2011, quando houve registro de
Capital Social no valor de R$ 160.000,00, para aquisição de
retroescavadeira; registro de valores recebidos a título de
adiantamento pela locação da retroescavadeira totalizando R$
25.000,00, em 2010. Os registros contábeis de 2011 apontam
receitas com aluguéis de retroescavadeira e caminhão, este
adquirido em julho de 2011, prólabore, INSS, PIS, COFINS e, ainda, a
distribuição de lucro aos sócios. Já no ano-calendário 2012, também
observou-se pagamento além das citadas, do IRPJ e CSSL,
honorários contábeis e distribuição de lucros em dezembro de
2012. De acordo com esses livros contábeis a contratante seria a
sua única cliente.
f) A contratada embora intimada não apresentou notas fiscais, ao
argumento que estaria dispensado em se tratando de locação. A
retroescavadeira locada foi adquirida em outubro de 2010, sendo
que o contrato de prestação de serviço está datado de 1o de
novembro 2010, data anterior à constituição da empresa Asttral;
g) o caminhão utilizado no contrato de locação foi adquirido em julho
de 2011, não obstante referido bem também tenha sido objeto do
contrato de locação firmado em junho de 2010; tem-se, pois, que o
contrato de prestação de serviço foi antedatado, a macular sua
idoneidade.
h) A lesividade da contratação para a contratante ficou evidente, vez
que esta poderia ter adquirido tais bens por valor bem inferior ou
despendido (considerado os valores gastos, a contratante poderia
ter adquirido 3 retroescavadeiras, e cinco caminhões semelhantes e
ainda sobraria o final mais de R$ 127.000,00 para investimentos e
manutenção na sua finalidade); de modo que o contrato em
questão traz benefícios apenas os dirigentes da UTRESA que,
mediante suposta distribuição de lucros, receberam, juntos, mais
de R$ 658.000,00, no período em referência, o que corresponde a
90% de tudo o que a UTRESA pagou à Astral.
Ao final, a autoridade lançadora conclui que a empresa Astral foi
constituída para locar bens à entidade UTRESA, tendo por objetivo,
unicamente, a remuneração de seus sócios, que também são dirigentes
dessa entidade, vez que a empresa sequer existia de direito quando da
assinatura do contrato. Assim apurou-se infração de omissão de
rendimento em relação aos valores recebidos em decorrência de contrato,
pelo impugnante de R$ 9.375,00 em 2011; de R$ 82.500,00 em 2012; e de
R$ 101.250,00 em 2013.
Quanto à utilização da Sociedade Simples Fernando Couto Assessoria
Jurídica (integrada pelo impugnante e mais duas sócias), para fins de
Fl. 2571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.392 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723235/2016-19
9
ocultar os rendimentos tributáveis pagos ao impugnante por diversas
outras pessoas jurídicas, mediante notas fiscais indevidas, a fiscalização
justificou as respectivas infrações com base nas seguintes evidências:
a) Omissão de Rendimentos recebidos de Guaíba Química Ltda:
a. Foram emitidas diversas notas fiscais por supostos serviços
prestados pela sociedade Fernando Couto Assessoria
Jurídica, em benefício da empresa Guaíba Química Ltda;
b. verificou se que os pagamentos foram efetuados na conta
bancária do impugnante, e o respectivo contrato de
serviços foi firmado, inicialmente, em 29/09/2006, pelo
sujeito passivo, na qualidade de pessoa física;
c. aditado pelas mesmas partes, em 29/09/2009; e, somente
a partir de 01/01/2011, o contrato passou a ser firmado
pela sociedade Fernando Couto Assessoria Jurídica; de
modo que os pagamentos, verificados em 2010, no
montante de R$ 17.678,70, pertencem ao impugnante, e,
assim, devem ser submetidos à tributação;
b) Omissão de Rendimentos recebidos de Sulfato Rio Grande Indústria
e Comércio Ltda:
a. em face de diligências empreendidas no curso da ação fiscal
realizada em face da entidade Utresa, bem como diligências
empreendidas no curso da presente ação fiscal, verificou-se
que o interessado firmou contrato de prestação de
serviços, pessoalmente, em 05/07/2006, com a empresa
Sulfato Rio Grande Indústria e Comércio Ltda, o qual foi
aditado em 2007 e 2009, mantendo as mesmas partes e,
somente em 01/01/2011, o contrato passou a ser firmado
pela sociedade Fernando Couto Assessoria Jurídica, de
modo que os pagamentos, verificados em 2010, no
montante de R$ 108.424,46, pertencem ao impugnante, e,
assim, devem ser submetidos à tributação;
c) Omissão de Rendimentos recebidos de Salina Diamante Branco: em
face de diligências empreendidas pela autoridade lançadora,
verificou-se que o interessado firmou contratos de prestação de
serviços, pessoalmente, em 05/09/2006, o qual foi aditado em
2009, 2010, e 2011, mantendo as mesmas partes, de modo que os
pagamentos, verificados em 2010, no montante de R$ 23.857,79,
em 2011, no montante de R$ 28.426,36; e em 2012, no montante
de R$ 30.456,84, pertencem ao impugnante, e, assim, devem ser
submetidos à tributação.
Fl. 2572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.392 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723235/2016-19
10
A fiscalização constatou, ainda, infrações de omissão de rendimentos
recebidos de diversas pessoas jurídicas e físicas, referidos nos subitens 4.4.1
a 4.4.6 do Relatório fiscal (fls. 1701 e seguintes), conforme se segue:
a) Geoprospec Geologia e Projetos Ambientais Ltda (R$ 6.000,00, em
2010; R$ 8.400,00, em 2011; e R$ 14.400,00, em 2012),
b) COMMEPP Mineração Obras e Serviços Ltda(R$ 30.000,00, em
2010; R$ 29.250,00, em 2011; e R$ 11.000,00, em 2012);
c) Paraíso Ecoesporte e Lazer (R$ 28.500,00, em 2011; e R$ 10.00000,
em 2012),
d) Melcom Postos de Serviços Ltda (R$ 13.200,00, em 2010),
e) Aborgama do Brasil (R$ 60.000,00, em 2011);
f) Pessoas Físicas (R$ 48.118,30, em 2011; e R$ 2.000,00, em 2012).
Conforme informações prestadas, os recursos provenientes de
serviços prestados a pessoas físicas, pessoas jurídicas e pessoas não
identificadas, foram como advogado, pessoa física. Desta forma, os
valores recebidos das mesmas deveriam ter sido tributados na
Declaração de Ajuste Anual da Pessoa Física do fiscalizado, o que
não ocorreu”.
Constatou-se a infração de variação patrimonial a descoberto, nos anos
calendários de 2010 (R$ 371.076,77), 2011 (R$ 251.289,35) e 2012 (R$
204.348,42), conforme especificado no Relatório Fiscal, às fls. 1709/1744.
Em face da constatação da infração de omissão de rendimentos recebidos
de pessoas físicas, a fiscalização aplicou a multa exigida isoladamente, por
falta de recolhimento de carnê-leão (item 5.4 do Relatório Fiscal)
A fiscalização aplicou a multa qualificada de 150%, incidente sobre o
imposto suplementar apurado, em vista de ter restado caracterizada a
prática de crime contra a ordem tributária, e fraude, ao teor do art. 1o da
Lei no 8.137/90, c/c artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/64.
3. Cientificado, em 21/12/2016 (fl. 1.777), o interessado apresentou
impugnação(fls. 1781 e seguintes), em 19/01/2017 (fl. 1.780), cujas alegações
defensivas seguem sumariadas:
b) A defesa deixou de contestar parte das infrações de omissão de
rendimentos descritos no subitens 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6
e 4.5.3 do Relatório Fiscal, integrante do auto de infração, relativo
aos fatos geradores ocorridos em 2011 e 2012; bem como recolheu
o crédito tributário pertinente a essas infrações, incluída a multa de
ofício aplicada, e a multa isolada, observado desconto legal, e juros
devido.
Fl. 2573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.392 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723235/2016-19
11
c) Argui cerceamento do direito de defesa sobre alegação de que
autoridade lançadora não lhe teria franqueado acesso aos
documentos, que seriam de propriedade do mesmo, e que estavam
em poder do fisco, quando da elaboração e apresentação da
impugnação.
d) Refere-se ao fato de que a maciça maioria das intimações,
realizadas ao interessado e ao seu cônjuge, ocorreu às vésperas de
datas festivas; o que atribui à suposta tentativa do fisco em causar
instabilidade pessoal e familiar, violando os princípios da
impessoalidade e moralidade.
e) Questiona a conduta do auditor, que reputa tendenciosa, ao
imprimir opiniões sobre circunstâncias, inclusive trazendo aos autos
decisões primárias de processo administrativo que não teve a
decisão definitiva. Aduz que a prova emprestada deve
necessariamente ter correlação direta com o ponto fiscalizado;
f) que o fiscal teria violado sigilo fiscal ao trazer provas de outro
processo em que o sujeito passivo não é o mesmo; questiona se as
informações trazidas de outro processo, alusivo à desconstituição
de isenção da entidade da qual o contribuinte é o Presidente,
afetaria diretamente o suposto crédito tributário apurado, no caso
em tela.
g) Argui a decadência quanto aos fatos geradores ocorridos até 22 de
dezembro de 2011, posto que o lançamento foi efetuado em 22 de
dezembro de 2016;
h) contesta a qualificação da multa de ofício em 150%, sob alegação
de que não teria ocorrido omissão de receitas, vez que estas foram
tributados na pessoa jurídica. Assim, teria ocorrido mera questão
de interpretação, em que o contribuinte entende que esteja correta
apuração efetuada no sentido de que os serviços prestados não
foram com pessoa física, e sim, decorrentes de relação entre seu
escritório com suas duas sócias e seus clientes.
i)
Requer lhe seja assegurado a garantia do direito de apurar crédito
pelos pagamentos dos tributos efetuados pelas pessoas jurídicas,
caso seja mantido o que entende ser a despersonificação dessas
pessoas jurídicas.
j)
Contextualiza as atividades desempenhadas pelo sujeito passivo,
qual seja o exercício da advocacia por intermédio da sociedade de
advogados
intitulada
Fernando
Couto
Assessoria
Jurídica,
constituída em 30 de novembro de 2009, junto com dois outros
advogados; bem como atuação como empresário, no período
fiscalizado, como investidor e administrador das pessoas jurídicas:
Fl. 2574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.392 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723235/2016-19
12
ASTTRAL, TERRAGAL e EMBRACOL. Afirma que todas essas
atividades foram desenvolvidas de forma lícita, e recolhendo
devidamente os tributos para a Fazenda Nacional.
k) Qualifica como confusão o fato da fiscalização ter qualificado a
atividade
profissional
e
empresarial
desempenhada
pelo
interessado como atividade de responsável da entidade o UTRESA,
da qual é presidente eleito, de modo que os pagamentos efetuados
para as referidas pessoas jurídicas não seriam rendimentos pagos
ao interessado, de forma indireta, conforme entendimento da
fiscalização.
l)
Afirma que os serviços jurídicos, prestados pelo interessado e sua
equipe, à referida entidade, remontam a 11 de dezembro de 2001,
quando assistiu os fundadores da UTRESA na elaboração dos seus
atos constitutivos.
m) Aduz que a nomeação do interessado como diretor-presidente da
referida entidade decorreu do seu vasto histórico de credibilidade
respeitabilidade, bem como de sua equipe.
n) Aduz que a prestação de serviço jurídicos pelo interessado, e por
sua equipe, está comprovada pela atuação em processo de
interesse da entidade. Assevera que a suposta remuneração direta
somente ocorreria caso não houvessem sido prestados os serviços.
o) Aduz que a função administrativa exercida pelo diretor-presidente
da UTRESA é pessoal e intransferível. Somente a pessoa de
Fernando Couto tem a possibilidade de exercer, e, para o qual, não
lhe é alcançada qualquer tipo de remuneração, de modo que tais
serviços não poderiam ser confundidos com serviço de assessoria
jurídica, imprescindíveis para a administração da entidade.
p) Assevera que, não fosse a contratação da assessoria jurídica do
interessado, e sua equipe, seria necessário contratar outra
assessoria.
q) Assevera não haver pessoalidade na prestação do serviço de
Assessoria Jurídica, pois se trata de situação totalmente
desvinculada da pessoa do diretor-presidente da entidade, e é
prestado, também, pelas outras profissionais vinculadas à pessoa
jurídica Fernando Couto assessoria jurídica.
r) Discorre sobre a diferença entre as atividades pertinentes à função
de Diretor Presidente; e as atividades pertinentes à consultoria
jurídica, de modo a diferenciá-las.
s) Assevera que a constatação de que os pagamentos decorrentes da
assessoria jurídica foram depositados em conta bancária pessoal do
Fl. 2575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.392 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723235/2016-19
13
advogado não implicaria em qualquer irregularidade ou indício de
remuneração indireta, posto que não desqualifica a efetiva
prestação dos serviços realizados, reflexo das notas fiscais emitidas
e da tributação recolhida pelo escritório prestador dos serviços.
t) Assevera que o fato de não ter sido identificado, no livro-caixa,
qualquer despesa relativa alimentação, computadores, papéis,
canetas, combustíveis e pedágios, e o indício de qualquer atividade
empresarial, seria irrelevante, dada a forma de tributação da
pessoa jurídica, qual seja, lucro presumido, caso em que o
lançamento das despesas não tem relevância alguma. Aduz, ainda,
que as despesas em questão existiram e foram suportadas pelos
sócios da sociedade.
u) Aduz que o fato dos pagamentos relativos à assessoria jurídica
terem sido depositados na conta do interessado não significa que
os outros sócios não tenham recebido o seu quinhão, o que sequer
foi objeto de apuração pela autoridade lançadora.
v) Quanto à remuneração dobrada, paga pela entidade Utresa em
dezembro, alega que isso decorre do fato de que esta não admite o
gozo de férias coletivas, pois ininterrupta as operações. Além do
mais, seria comum e usual, em contratos dessa natureza, a previsão
do pagamento dobrado em dezembro pelo suposto acréscimo de
atividades ao final do ano e para manutenção de equipes inteiras
que ficaram à disposição da contratante em suas devidas áreas de
atuação.
w) Assevera não haver vinculação de remuneração dos dirigentes da
entidade ao teto salarial do funcionalismo público federal, vez que
estes não recebem remuneração alguma por vedação dos
estatutos; não obstante a legislação pertinente admite a
possibilidade de remuneração do diretor dirigente estatutário e não
estatutário, quando estes, cumulativamente, mantêm o vínculo
empregatício com entidades sem fins lucrativos ou de caráter
beneficente, caso em que não haveria ilícito algum; pelo que reputa
não justificado o tratamento desigual empregado pela autoridade
fiscal, no que diz respeito aos serviços prestados por intermédio de
pessoa jurídica, principalmente quando, na legislação brasileira,
não há qualquer previsão que diga que a pessoa jurídica, da qual
dirigente da entidade sem fins lucrativos faça parte do quadro
societário, não possa prestar serviço à mesma entidade.
x) Pelos argumentos retro elencados aduz que faltou razoabilidade na
análise do caso concreto pela fiscalização.
Fl. 2576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.392 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723235/2016-19
14
y) Discorre sobre a personalidade jurídica da sociedade de advogados,
da qual ficou figurou como sócio, respondendo por 30% do capital,
até 8 de janeiro de 2010, quando ocorreu sua retirada.
z) Assevera que o direito protege a realidade dos fatos, em
contraponto à formalidade que os mesmos possam estar
revestidos. Assevera que os serviços são realizados por intermédio
de três advogados sendo um deles o impugnante, o que é
comprovada por meio de juntada de atas de audiências realizadas
pelos três.
aa) Assevera que a fiscalização não negou a existência da pessoa
jurídica, o que impediria a tributação na pessoa física dos
rendimentos daquela. Colaciona jurisprudência administrativa
alinhada com essa tese.
bb) Assevera que o contrato entre a sociedade de advogados e a
entidade UTRESA era verbal, que não haveria exigência legal no
sentido de que fosse formalizado o contrato, de forma que reputa
leviana a constatação da fiscalização acerca da inexistência de
contrato a invalidar a relação ocorrida.
cc) Aduz que a nota fiscal, aceita pela contratante, seria a comprovação
do seu de acordo acerca de que o serviço teria ocorrido. Refere-se a
supostas atividades que teriam sido desenvolvidas pelos advogados
durante a vigência do contrato, a saber: audiências, processos,
demandas públicas e privadas.
dd) Assevera que os pagamentos foram feitos diretamente ao
impugnante em vista da transição que ocorria da saída do escritório
de advocacia de seu pai; para abertura de seu próprio negócio,
contexto no qual ficou combinado que o impugnante receberia os
pagamentos, sendo que o escritório anterior emitiria as notas
fiscais.
ee) Assevera que não haveria ilicitude na operação e que os impostos
foram satisfeitos, pagos e reconhecidos pela autoridade fiscal.
Assevera que não havia exigência no sentido de que o contribuinte,
tributado pelo lucro presumido, registre seus custos de trabalho;
não obstante, os custos tenham existido, e pagos pelos sócios.
Assevera que o fiscal não teria exigido apresentação de
documentos que comprovam a existência de um escritório; e sim
solicitou apenas um livro caixa o qual, na simplicidade de impostos
pelo lucro presumido, muitos registram apenas essa movimentação
de receitas e custos tributários. Assevera que todo o período
abrangido pela constatação da movimentação da Couto Advogados
Associados encontrar-se-ia decaído o direito da Fazenda Nacional
de constituição de crédito tributário.
Fl. 2577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.392 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723235/2016-19
15
ff) Quanto à pessoa jurídica Fernando Couto Assessoria Jurídica, aduz
que a fiscalização trouxe documentos e informações ao processo,
obtidos anteriormente ao início da fiscalização, sem que tenha sido
dado devida ciência ao interessado na sua utilização, contestando
alegação da inexistência da relação de serviço de Assessoria Jurídica
prestados por essa empresa em benefício de outras pessoas
jurídicas conforme entendeu a fiscalização.
gg) Assim, reputa equivocada a tributação, na pessoa física, dos
rendimentos que entende pertencer à pessoa jurídica. Junta aos
autos documentos comprobatórios da atuação da sociedade de
advogados em questão incluindo os três sócios.
hh) Afirma que a empresa conta com escritório próprio em Porto
Alegre, onde a devida estruturação do trabalho, com encargos de
sua manutenção tais como água luz telefone internet material de
expediente, manutenção predial e outros, que teriam sido
apresentados ao fiscal não obstante, este tenha, no entendimento
do interessado, optado pelo caminho mais fácil, analisando apenas
o livro caixa.
ii) Assevera que o interessado também foi pelo caminho mais fácil,
qual seja, o lucro presumido, e paga seus impostos com base nas
notas fiscais que emite, e pronto. Ainda que se mantenha o
lançamento em sede de julgamento administrativo, afirma que a
própria legislação da Receita Federal permite a distribuição, aos
sócios, dos lucros, sem precisar verificar a contabilidade, ao teor do
art 141 da IN RFB no 1.515 de 2014.
jj) Assevera que o fiscal ignorou, no mínimo, que parte dos
rendimentos, auferidos como lucros de Fernando Couto Assessoria
Jurídica, são isentos e, portanto, não passível de tributação ao teor
da referida instrução normativa. Protesta pelo reconhecimento de
fato da sociedade, vez que o próprio fiscal considerou, quando
aborda, na apuração do patrimônio a descoberto, os lucros pagos
pelo impugnante, como aplicação de recurso. Assim entende que o
correto seria proporcionalizar o rendimento, que hora foi atribuído
integralmente o interessado, bem como permitir a apuração do
livro caixa, como comprovação dos gastos, fato que o fiscal não
teria permitido apresentar.
kk) Refere-se a suposta desconstituição da sociedade Asttral pela
fiscalização. Aduz que, diferente das pessoas jurídicas referidas
anteriormente, cujo fundamento da fiscalização fora a inexistência
de registro de despesas de manutenção; aqui haveria a existência
de equipamentos, de modo que o entendimento da fiscalização
seria uma ficção fantasiosa. Discorre sobre a constituição da
Fl. 2578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.392 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723235/2016-19
16
empresa Asttral, destinada à locação de equipamentos, em razão
dos quais o interessado auferiu renda a título de lucros distribuídos.
Assevera que a atividade empreendida por essa pessoa jurídica,
ainda que não tivesse sido constituída regularmente, e fosse
exercido diretamente pela pessoa física, implicaria equiparação a
pessoa jurídica, por força das disposições do artigo 150 do Decreto
3000 de 1999, bem como parecer normativo CST no 38 de 1975.
Assevera que a formação da sociedade não foi contestada pela
fiscalização.
ll) Assevera que a locação de equipamentos ao contrário do que
afirma a fiscalização foi vantajosa para a UTRESA além de
estratégica sob o ponto de vista da gestão dos recursos da
entidade. Discorre sobre a situação financeira da referida entidade
para afirmar que esta não dispunha de recursos financeiros para a
aquisição dos equipamentos, optando pela locação. Assevera que o
fiscal extrapolou os limites da sua atuação, ignorando a realidade;
pior, formulando um juízo de valor sobre decisões estratégicas
administrativas da entidade que não têm respeito ao fisco, e sobre
as quais o agente fiscal não possui um mínimo poder de avaliação e
julgamento, pois não contemplados em suas funções.
mm)
Defende a gestão financeira da entidade Utresa, em face do
passivo ambiental que enfrentava, a justificar a opção da locação
dos equipamentos, ao invés de comprá-los. Assevera que os
equipamentos locados foram utilizados diariamente nas atividades
da entidade contratante. Assevera que um dos motivos para a
realização da locação dos equipamentos está no fato de não existir
linhas de crédito bancário para aquisição de equipamentos
destinados a OCIPs. Colaciona vasta argumentação para sustentar
que a opção pela locação dos equipamentos foi vantajosa para a
contratante.
nn) Assevera não haver irregularidades no fato de a empresa, que loca
equipamentos para entidade, possui em seu quadro social
dirigentes dessa entidade; como também inexiste qualquer
vedação legal neste sentido, sendo que configuraria verdadeira
hipocrisia a lei admitir a possibilidade de percepção de
remuneração a dirigentes estatutários e não estatutários, quando
se mantém vínculo formal de emprego com a entidade e, ao
mesmo tempo, não admitir que pessoa jurídica, da qual o dirigente
estatutário integra o quadro social, não possa prestar serviço ou
estabelecer relação comercial com entidades sem fins lucrativos,
especialmente em se tratando de relação comercial verdadeira e
saltar para entidades, como seria o caso em análise.
Fl. 2579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.392 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723235/2016-19
17
oo) Quanto aos rendimentos originários dos pagamentos efetuados à
pessoa jurídica Fernando Couto Assessoria Jurídica, relativos a
valores recebidos das empresas Guaíba Química Ltda, Sulfato Rio
Grande e Salina Diamante Branco, aduz que os valores referentes
ao ano-calendário de 2010 estão abarcados pela decadência.
Contesta o que atribui tratar-se de teoria conspiratória, utilizada
pelo fiscal, para invalidar a existência da sociedade de advogados.
Assevera que os serviços foram efetivamente prestados, conforme
documentos juntados aos autos; e assim reconhecidos pelos
contratantes. Refere-se a contrato de prestação de serviços
firmados com a empresa Guaíba, que tornaria inquestionável
existência da sociedade de advogados. Afirma que o mesmo
ocorreria com contrato firmado com a Sulfato Rio Grande, onde o
fiscal reconheceria a existência da relação entre as pessoas
jurídicas. Assevera que todo o rendimento auferido das pessoas
jurídicas Utresa, Guaíba, Sulfato Rio Grande e Salina Diamante
Branco, devem ser excluídos da autuação. Atribui à pura burocracia
a afirmação do fiscal de que a caracterização da sociedade de
advogados depende, exclusivamente, da formalização de um
contrato de prestação de serviços, vez que não há exigência legal
para tanto. Assevera que a, emissão de nota fiscal, com aceite
provado pelo efetivo pagamento, é a maior prova da existência da
relação entre as pessoas jurídicas. Aduz que os tributos originários
dessas receitas foram pagos.
pp) Quanto às omissões de rendimentos originados das empresas de
Geoprospec, Commepp, Melcom, Aborgama, Paraíso Esporte, e
pessoas física diversas referidos nos subitens 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4
4.4.5 e 4.4.6 do Relatório Fiscal, alega decadência, com relação aos
fatos geradores ocorridos em 2010; e concordar expressamente a
exigência, no que diz respeito aos anos-calendários de 2011 e 2012,
tendo recolhido o crédito tributário correspondente.
qq) Refere-se ao fato de que o procedimento fiscal ter extrapolado ao
trazer uma informação anterior ao período fiscalizado, quando se
dá uma resposta de intimação do processo de fiscalização da
empresa chamada com a sociedade Couto Advogados Associados,
relativa ao contrato da COMMEP. Essa resposta data de 31 de
outubro de 2014.
rr) Quanto à infração de variação patrimonial à descoberto, argui
decadência, com relação ao fato gerador ocorrido em 2010; e
concorda plenamente com a exigência, nos anos calendário de
2011 e 2012, afirmando que o crédito tributário correspondente
seria quitado.
Fl. 2580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.392 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723235/2016-19
18
ss) Refere-se à partilha dos lucros na sociedade de advogados
Fernando Couto Assessoria Jurídica, composta de três sócios, de
modo que a tributação da totalidade rendimentos na pessoa física
do interessado estaria ignorando a existência da sociedade; fato
este que teria sido reconhecido pelo próprio fiscal, ao considerar
como aplicação de recursos os valores repassados para duas sócias.
Refere-se ao entendimento contraditório da fiscalização, ao tributar
proporcionalmente, entre os sócios, os rendimentos originários da
pessoa jurídica Asttral.
Ao final resume a impugnação nos seguintes termos:
a) É nulo o auto de infração pelo cerceamento de defesa truculento da
fiscalização, em utilizar-se de documentos juntados anteriormente, sem
colocá-los a conhecimento prévio do fiscal; ter apresentado documentos e
fatos totalmente desvinculados ao procedimento fiscal, ter o fiscal atuado
de forma não isenta, tendenciosa criando uma ficção para abalar a
credibilidade do impugnante.
b) É nulo os valores levantados do ano 2010 pela decadência do
lançamento
c) É nulo os valores lançados com fatos geradores até 20/12/2011 pela
decadência do lançamento.
d) Não deve ser aplicada a multa qualificada, majorada a 150% uma vez que
não existiu dolo, sonegação ou omissão de rendimentos. Todos eles
estavam tributados devidamente declarados aos órgãos fiscalizadores.
e) Deve ser mantido o direito de compensação dos tributos arrecadados na
Pessoa Jurídica Fernando Couto Assessoria Jurídica e Couto Advogados
Associados.
f) A sociedade de advogados Fernando Couto Assessoria Jurídica existe, é
atuante, é operacional, com sua devida regularidade de inscrição junto aos
órgãos competentes, OAB, RFB e prefeitura.
g) É uma ficção criada pela fiscalização a existência de uma relação de
trabalho entre o impugnante e a Utresa. Um fato é ser o administrador,
como diretor presidente, desempenhando as funções administrativas que
se iniciaram por determinação judicial. Essa relação não é remunerada, em
obediência a lei. Outra relação é a profissional, com seu corpo de trabalho
da sua empresa de serviços jurídicos e essa sim, remunerada.
h) A primazia da realidade fática sobre a forma deve ser observada em
diversas circunstâncias, uma vez que a relação de serviços prestados se
comprova pela execução dos mesmos.
Fl. 2581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.392 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723235/2016-19
19
i) Há uma relação concluída pela saída do sócio Fernando Couto da empresa
Couto Advogados Associados, onde no período de transição, houve ajustes
principalmente no que tange a remuneração.
j) A empresa Fernando Couto Assessoria Jurídica é atuante, composta por
três advogados que atendem a diversos clientes, entre eles, os citados na
fiscalização que ora impugnamos.
k) A Asttral é uma empresa detentora de bens que os loca, sendo tal
rendimento oferecido corretamente a tributação e distribuindo resultado
isento aos seus sócios.
l) Os outros serviços prestados a pessoas jurídicas que não se comprova a
relação com a empresa Fernando Couto Assessoria Jurídica foram
devidamente reconhecidos e terão seus tributos pagos pelo impugnante no
prazo.
m) Há diversas outras relações de trabalho desempenhadas pela empresa
Fernando Couto Assessoria Jurídica que são devidamente regulares e que o
impugnante comprova terem sido efetivamente tributadas na pessoa
jurídica, em obediência a norma legal.
n) Os outros serviços prestados a pessoas jurídicas e pessoas físicas que não
se comprova a relação com a empresa Fernando Couto Assessoria Jurídica
foram devidamente reconhecidos e já pagos conforme comprovantes
anexados.
o) Reconhece que parte do acréscimo patrimonial a descoberto é devido e
tiveram seus tributos pagos, conforme comprovantes anexados.
p) Mesmo sendo mantida a tributação da remuneração da pessoa jurídica
na pessoa física, o que é dito por mera formalidade ante todos os
argumentos expostos, deve ser feito o rateio das receitas na proporção dos
sócios, pois a sociedade, de fato existe, inclusive com reconhecimento pelo
próprio fiscal, nas suas contradições de operação.
A DRJ deliberou (fls. 2442-2464) pela procedência parcial da Impugnação,
mantendo parcialmente o crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO. LIDE.
Considera-se incontroversa a matéria não contestada pelo sujeito passivo.
Não cabe às DRJs manifestar-se acerca de eventual direito creditório em relação
ao qual não haja lide previamente instaurada, bem como se manifestar acerca de
qualquer outra matéria que não integre a lide.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. LANÇAMENTO.
Fl. 2582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.392 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723235/2016-19
20
O procedimento de lançamento, dado sua natureza inquisitiva, não enseja
cerceamento do direito de defesa.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA.
O lançamento por homologação, a ensejar a aplicação do prazo prescricional
previsto no § 4o do art. 150 do CTN, somente ocorre quando o sujeito passivo
cumpre o dever de efetuar o pagamento antecipado do imposto, ainda que em
parte. O fato da qualificação da multa de ofício exclui a regra de decadência do §
4o do art. 150, em face do comprovado dolo do sujeito passivo, fazendo incidir a
previsão do art. 173 do CTN.
INFRAÇÕES. PENALIDADES
Caracterizada a utilização de empresas fictícias, para fins de ocultar rendimentos
pertencentes e recebidos diretamente pela pessoa física, resta caracterizada o
dolo e evidente intuito de fraude, a ensejar a qualificação da multa de ofício. A
mera omissão de rendimentos, bem como a omissão de rendimentos apurada
mediante presunção não autorizam a qualificação da multa de ofício, ao teor das
Súmulas CARF/MF no 14 e 25 (efeito vinculante dado pela Portaria MF n.o 383
DOU de 14/07/2010).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. FRAUDE.
Comprovado o recebimento de rendimentos tributáveis pelo sujeito passivo,
ainda que tenham sido contabilizados como receitas de pessoas jurídicas, de
forma fraudulenta, estes devem ser tributados no ajuste anual da pessoa física.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A decisão recorrida afastou a qualificação da multa em relação às rubricas relativas
a omissão de rendimentos dos subitens 4.4.1 a 4.4.6 do Relatório Fiscal, por entender que a
qualificação não pode ser aplicada “[...] aos casos de simples omissão de rendimentos; bem como
às omissões fundadas em mera presunção, quando não haja comprovação do evidente intuito de
fraude [...].”
A decisão recorrida, ainda, afirma que (fl. 2456):
A defesa deixou de contestar parte das infrações de omissão de rendimentos
descritos nos subitens 4.4.1 4.4.2, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6 e 4.5.3 do Relatório Fiscal
(vide fls. 1701 e seguintes), integrante do auto de infração, relativas aos fatos
geradores ocorridos em 2011 e 2012; bem como recolheu o crédito tributário
pertinente a essas infrações, incluída a multa de ofício aplicada, observado
desconto legal, e juros devidos. A defesa acolheu, ainda, a infração de falta de
recolhimento de carnê-leão, admitindo a multa exigida isoladamente, decorrente
dessa omissão. Referidas infrações implicaram, no total, rendimentos omitidos de
R$ 425.557,65, em 2011, com imposto suplementar apurado de R$ 110.569,41, e
multa de ofício de R$ 165.854,11 (reduzida em 50%); e rendimento omitido de R$
Fl. 2583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.392 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723235/2016-19
21
244.748,42, em 2012, com imposto suplementar apurado de R$ 60.931,07, e
multa de ofício de R$ 91.396,61 (reduzida em 50%); além dos juros moratórios e
da multa exigida isoladamente, de R$ 5.543,95, conforme cálculos apresentados
pelo contribuinte, às fls. 1781/1782. O crédito tributário, reconhecido pelo sujeito
passivo, foi pago, com redução das multas em 50%, conforme consta do extrato
do processo, às fls. 2.438. Trata-se, pois, de matéria não impugnada, pelo que não
será objeto de decisão no presente processo, ao teor do art. 17 do Decreto no
70.235, de 1972.
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 09/10/2017 (fls.
2468), apresentou recurso voluntário (fls. 2471-2558), em 06/11/2017, reiterando os argumentos
da impugnação. Pede, ao fim:
a) Recebimento tempestivo desta impugnação;
b) Nulidade do ato de fiscalização pelo cerceamento de defesa, utilização de
documentos inválidos, abrangência de período fiscalizado;
c) Possibilidade do contribuinte apresentar todas as provas em direito admitidas,
inclusive prova testemunhal, depoimento pessoal, bem como trazer à colação
provas produzidas em âmbito judicial que pertinem à matéria;
d) Decadência dos fatos geradores do período abrangido até 31/12/2011;
e) Caso não aceita a decadência até 31/12/2011, requer a decadência dos fatos
geradores até 30/04/2011; se essa não aceita, requer-se a decadência de todo o
exercício (ano-calendário base) 2010;
f) Aceitação e deferimento da nulidade de fatos lançados no auto de infração,
considerando os argumentos apresentados, entre eles, a comprovação da
existência fática, jurídica, legal e tributária da Fernando Couto Assessoria Jurídica,
Couto Advogados Associados e Astrall Assessoria Técnica e Transporte Ambiental
Ltda., mantendo a tributação reconhecida na forma de pessoa jurídica daqueles
rendimentos, isentando os demais rendimentos distribuídos aos sócios;
g) Requer sustentação oral, PORTARIA MF no 343, de 09 de junho de 2015;
h) Requer a produção de provas documentais existentes em processo judicial
relativo a fatos análogos, os quais foram deturpados pelo agente fiscal,
reconstruindo a realidade fática existente, bem como eventualmente a própria
decisão, que será oportunamente juntada ao presente recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Fl. 2584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.392 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723235/2016-19
22
Como relatado, a autuação, versa sobre omissão de rendimentos recebidos de
diversas pessoas jurídicas e físicas em decorrência de utilização da Sociedade Simples Fernando
Couto Assessoria Jurídica (integrada pelo impugnante e mais duas sócias) e Couto Advogados, para
fins de ocultar os rendimentos tributáveis pagos ao recorrente pela empresa Utresa.
Tendo em vista que a Recorrente aduz em recurso os mesmos argumentos
apresentados na Impugnação, adoto os fundamentos do voto condutor do Acórdão de
Impugnação recorrido, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, para
manter a decisão de primeira instância:
4. A impugnação é tempestiva e apresentada por parte legítima, devendo, pois,
ser conhecida.
5. A defesa deixou de contestar parte das infrações de omissão de rendimentos
descritos nos subitens 4.4.1 4.4.2, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6 e 4.5.3 do Relatório Fiscal
(vide fls. 1701 e seguintes), integrante do auto de infração, relativas aos fatos
geradores ocorridos em 2011 e 2012; bem como recolheu o crédito tributário
pertinente a essas infrações, incluída a multa de ofício aplicada, observado
desconto legal, e juros devidos. A defesa acolheu, ainda, a infração de falta de
recolhimento de carnê-leão, admitindo a multa exigida isoladamente, decorrente
dessa omissão. Referidas infrações implicaram, no total, rendimentos omitidos de
R$ 425.557,65, em 2011, com imposto suplementar apurado de R$ 110.569,41, e
multa de ofício de R$ 165.854,11 (reduzida em 50%); e rendimento omitido de R$
244.748,42, em 2012, com imposto suplementar apurado de R$ 60.931,07, e
multa de ofício de R$ 91.396,61 (reduzida em 50%); além dos juros moratórios e
da multa exigida isoladamente, de R$ 5.543,95, conforme cálculos apresentados
pelo contribuinte, às fls. 1781/1782. O crédito tributário, reconhecido pelo sujeito
passivo, foi pago, com redução das multas em 50%, conforme consta do extrato
do processo, às fls. 2.438. Trata-se, pois, de matéria não impugnada, pelo que não
será objeto de decisão no presente processo, ao teor do art. 17 do Decreto no
70.235, de 1972.
6. Passa-se a analisar as demais teses agitadas pela defesa, relativas às matérias
litigiosas.
7. Quanto à preliminar de decadência, alusiva aos fatos geradores ocorridos até
20/12/2011; ou, ao menos, até dezembro de 2010, não assiste razão à defesa.
Ocorre que o lançamento por homologação, a ensejar a aplicação do prazo
prescricional previsto no § 4o do art. 150 do CTN, somente ocorre quando o
sujeito passivo cumpre o dever de efetuar o pagamento antecipado do imposto,
ainda que em parte. No caso, o sujeito passivo não apurou imposto algum, nas
DIRPFs revisadas; sequer ocorreu incidência de imposto de renda na fonte, sobre
os valore sujeitos ao ajuste anual, e omitidos pelo impugnante. Nesse caso, o
prazo decadencial segue a regra do art. 173 do CTN, a saber, 5 anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento perderia ter sido
efetuado. Assim, considerando as infrações verificadas no ano-calendário de
Fl. 2585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.392 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723235/2016-19
23
2010, o prazo decadencial iniciou-se em 1o de janeiro de 2012, com termo final
em 31/12/2016. Considerando que o interessado foi cientificado do lançamento
em 21/12/2016 (fl. 1.777), verifica-se que foi respeitado o prazo decadencial em
relação ao ano-calendário de 2010 e seguintes.
8. Por oportuno, registre-se que, ainda que houvesse ocorrido a antecipação do
pagamento do imposto, o fato da qualificação da multa de ofício, que será
mantida nesse voto, à exceção das infrações de variação patrimonial a
descoberto, e simples omissões de rendimentos, conforme análise que será feita,
adiante, exclui a regra de decadência do § 4o do art. 150, em face do comprovado
dolo do sujeito passivo, fazendo incidir a previsão do art. 173 do CTN.
9. Do exposto, rejeita-se a argüição de decadência.
10. Quanto à argüição de nulidade do lançamento, por suposta truculência,
imparcialidade, utilização de documentos juntados sem o conhecimento do
interessado, a caracterizar suposto desvio de finalidade e cerceamento do direito
de defesa, essas teses não comportam acolhida.
11. Primeiro, o procedimento do lançamento, que precede a constituição do
crédito tributário, tem natureza inquisitiva, não estando sujeito ao crivo do
contraditório e da ampla defesa. Não se vislumbra, ainda, nulidade alguma na
juntada de documentos que fundamentem a exigência, antes o contrário, isso é
uma imposição da legislação que rege o processo administrativo fiscal. Por
oportuno, registre-se que a juntada de documentos, colhidos no processo
administrativo fiscal no 11065.723675/2015-87, no qual o interessado figura como
responsável solidário, tendo exercido o contraditório e a ampla defesa, mediante
oferta de impugnação, é perfeitamente admissível.
12. Registre-se inda, que a emissão de termos de intimação, próximos a datas
festivas, trata-se de mera contingência do procedimento fiscal, de modo a evitar a
superveniência da decadência, não se vislumbrando verossímil a argüição de que
a autoridade lançadora, afastando-se da impessoalidade, tenha buscado
desestabilizar emocionalmente o sujeito passivo.
13. Com efeito, o interessado foi regularmente cientificado do lançamento,
ofertando impugnação, que caracteriza o início da fase litigiosa, do processo
administrativo fiscal, sendo-lhe franqueado amplo e irrestrito direito de defesa.
Do exposto, rejeitam-se essas teses.
14. Quanto ao requerimento do interessado no sentido de que lhe seja
assegurado a garantia de apurar crédito pelos pagamentos dos tributos efetuados
pelas pessoas jurídicas, caso seja mantido o que entende ser a despersonificação
dessas pessoas jurídicas, trata-se de matéria estranha à lide, não cabendo
manifestação dessa instância administrativa de julgamento, em primeira mão.
Com efeito, caberá à pessoa jurídica, se entender pertinente, pleitear eventual
restituição de indébitos, diretamente à unidade de jurisdição, respeitada a
prescrição.
Fl. 2586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.392 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723235/2016-19
24
15. Quanto à alegação de que a fiscalização teria incorrido em confusão, por ter
qualificado suposta atividade profissional e empresarial, desempenhada pelo
interessado, como atividade de responsável da entidade o UTRESA, da qual é
presidente eleito, de modo que os pagamentos, efetuados para pessoas jurídicas
(cujos quadros societários é integrado pelo interessado), não seriam rendimentos
pagos ao impugnante, de forma indireta, conforme entendimento da fiscalização,
essa tese não merece acolhida.
16. Com efeito, as provas coligidas pela autoridade lançadora são contundentes
em caracterizar o pagamento de vultosas quantias, em benefício direto do sujeito
passivo, de modo a contornar vedação expressa do estatuto da entidade, que
veda a remuneração dos dirigentes, mediante depósitos em sua conta bancária, e
não das referidas pessoas jurídicas, a revelar completa confusão patrimonial.
Estas se prestaram, tão somente, no que diz respeito aos pagamentos originários
da entidade Utresa, a emitir notas fiscais, sem respaldo em atividade profissional
ou empresarial, exercidas por pessoas jurídicas, com duvidosa existência no plano
dos fatos (sequer possuíam custos aptos a justificar sua existência, assim
considerados aqueles registrados em sua escrituração fiscal).
17. Por oportuno, registre-se que a alegação do interessado no sentido de que o
registro dos custos, inerentes às atividades profissionais ou empresarias, no livro-
caixa, seria dado irrelevante, por se tratarem de pessoa jurídicas tributadas pelo
lucro presumido, não prospera. Ocorre que o dever de manter escrituração
fidedigna, oportuna e tempestiva, segundo os princípios contábeis, pela pessoa
jurídica tributada pelo lucro presumido, decorre de expressa previsão legal, ex vi
do art. 45 da lei no 8.981. Trata-se de imposição legal que não veicula simples
burocracia, como faz crer o impugnante; e sim, importante instrumento de
controle por meio do qual a pessoa jurídica idônea se credencia a comprovar sua
atividade, para as mais diversas finalidades; e a administração tributária se
habilita a efetuar a fiscalização tributária para a qual está legitimada.
18. Também não prospera a pretensão do sujeito passivo em qualificar como
atividade de assessoria jurídica, distinta da função de Diretor-Presidente da
Utresa, os serviços prestados, que lhe renderam as quantias repassadas por tal
entidade, pagos de forma uniforme, ao longo de todo o período fiscalizado,
incluindo parcelas assemelhadas a 13o salário (cuja justificativa de recebimento,
pelo sujeito passivo, a par de não ter sido corroborada por prova alguma de
aumento dos serviços no final do ano, conforme alegado, é completamente
irrazoável, posto que nesse período ocorre, em regra, justamente o contrário).
Isso decorre, do universo de robustas evidências que, no conjunto, comprovam
que tais pagamentos se deram em face da prestação de serviços pessoais, em que
o interessado, detendo a condição de dirigente máximo da entidade, pretendeu
conferir aparente regularidade a pagamentos que lhe foram efetuados
pessoalmente, por sua própria decisão, em afronta ao estatuto da entidade.
Fl. 2587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.392 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723235/2016-19
25
19. Ainda que a “equipe” do sujeito passivo possa ter prestado serviços jurídicos,
em benefício da entidade Utresa, eventuais pagamentos seriam devidos a estas,
não se vislumbrando que as parcelas, creditadas em conta bancária do
interessado, possam ser admitidas como originárias de tal atividade. Do exposto,
não obstante as alegações defensivas, que, no conjunto, são enfrentadas nesse
voto, mantém-se as infrações de omissão de rendimentos recebidos pelo sujeito
passivo, mediante depósitos em sua conta bancária, pagos pela entidade Utresa,
mediante utilização de notas fiscais emitidas pelas pessoas jurídicas Couto
Advogados Associados e Fernando Couto Assessoria Jurídica.
20. Quanto à alegação do impugnante de que, não houvesse a contratação da
assessoria jurídica do interessado, a Utresa haveria de contratar outra assessoria,
essa tese também não lhe socorre. Com efeito, se fosse o caso, não haveria
irregularidade alguma, desde que fosse indicado corretamente, sujeito passivo
beneficiário dos rendimentos.
21. Quanto à alegação de que a legislação pertinente admite a possibilidade de
remuneração do diretor dirigente estatutário e não estatutário, quando estes,
cumulativamente, mantêm o vínculo empregatício com entidades sem fins
lucrativos ou de caráter beneficente, caso em que não haveria ilícito algum; pelo
que reputa não justificado o tratamento desigual empregado pela autoridade
fiscal, no que diz respeito aos serviços supostamente prestados por intermédio de
pessoa jurídica, essa tese também não comporta acolhida. Com efeito, conforme
já demonstrado, a autoridade lançadora não reconheceu a prestação de serviços
por pessoa jurídica, e sim, constatou-se a remuneração direta do sujeito passivo,
mediante depósitos em sua conta bancária.
22. Quanto à alegação de que a própria Receita Federal admitiria a distribuição de
lucros , sem necessidade de verificar a contabilidade, ao teor do art. 141 da IN
RFB no 1.515, de 2014 (atualmente revogada); que houve tributação de parcela
isenta; bem como o requerimento no sentido de serem proporcionalizados os
respectivos rendimentos, alusivos a lucros de Fernando Couto Assessoria Jurídica,
essas teses também não comportam acolhida.
Com efeito, referido normativo trata apenas dos critérios para distribuição de
lucros, e não convalida práticas irregulares alusivas à deficiência de escrituração
contábil, em afronta à legislação tributária. Não há que se falar, ainda, em
supostas parcelas isentas, ou proporcionalização de lucros, vez que os valores,
recebidos pelo interessado, depositados em sua conta bancária pessoal, foram
reputados como rendimentos próprios, e não da pessoa jurídica. Do exposto,
rejeitam-se essas teses.
22. Quanto à infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas,
decorrentes do trabalho, no que diz respeito aos pagamentos efetuados pela
entidade UTRESA, em benefício da empresa Asttral, as razões que levaram a
autoridade lançadora a suspender a isenção tributária da referida entidade, no
bojo do processo administrativo fiscal no 11065.723675/2015-87 (em que o
Fl. 2588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.392 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723235/2016-19
26
interessado figura como responsável solidário, e exerceu o contraditório e a
ampla defesa, mediante apresentação de impugnação), decorrem, em parte, do
fato de que tais pagamentos foram reputados como remuneração aos dirigentes,
mediante utilização de empresa fictícia. Essa questão já foi enfrentada, em sede
de julgamento de primeira instância do referido processo, nos termos do Acórdão
no 02-70.335, da DRJ Belo Horizonte, que manteve integra a exigência, relevando
destacar o que se segue:
A Autoridade Administrativa considerou que houve "aplicação de recursos
fora das atividades fins da Entidade (vedação expressa no art. 12, § 2°, letra
"b", da Lei n° 9.532/1997, combinado com o art. 15, § 3° da mesma Lei, e
art. 14, II do CTN), ao locar de uma empresa, cujos sócios são os próprios
dirigentes da UTRESA, uma retroescavadeira e um caminhão por valores
exorbitantes, quando havia recursos suficientes e disponíveis, em
aplicações financeiras mantidas nos Bancos Sicredi e Banco do Brasil, para
adquirir tais bens." Considerou que "a locação foi danosa e de difícil
reparação patrimonial para a UTRESA, tendo em vista que os recursos
pagos à empresa locadora, desde 2010 até dezembro de 2013 (R$
745.000,00), seriam suficientes para adquirir 3 (três) retroescavadeiras e 5
(cinco) caminhões, de modelos semelhantes, a ainda restaria R$
127.000,00(cento e vinte e sete mil reais), para investimentos ou
manutenção do processo produtivo".
Por outro lado, os impugnantes alegam, em suma, que não há ilegalidade
na locação, pois os equipamentos foram efetivamente utilizados no
empreendimento da entidade, que não havia linha de crédito/capacidade
de endividamente na entidade para adquirir os bens, que o superávit
existente era uma reserva financeira necessária para enfrentamento das
ações de remediação ambiental a serem realizadas pela entidade e para a
construção de novas células, que os valores pagos pela locação dos
equipamentos eram inferiores aos preços pedidos por outras empresas da
região que realizavam os mesmos serviços e que os equipamentos
estiveram à disposição e em operação no empreendimento mesmo antes
da constituição da empresa, em razão de necessidade urgente da UTRESA.
Conforme pontuado nas impugnações, o principal motivo para locação dos
equipamentos foi a inexistência de linha de crédito/capacidade de
endividamento.
No entanto, não há provas nos autos que confirmem a inexistência de linha
de crédito, pelo contrário, o que se constatou, nos autos, é que nas fls.
2963, o Ministério Público requereu o bloqueio ou arresto de valores da
UTRESA, porém autorizando-se, unicamente, o senhor Fernando Otávio
Xavier Couto a proceder à movimentação de valores. O requerimento foi
deferido nesses termos.
Fl. 2589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.392 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723235/2016-19
27
O requerimento foi baseado no fato de que o senhor Luiz Ruppenthal,
antigo administrador da entidade, estava foragido, porém continuava a
movimentar as contas da UTRESA.
Portanto, a alegação não está comprovada.
Por outro lado, a Autoridade Administrativa evidenciou que nas datas das
locações havia recursos mantidos em aplicações financeiras (R$ 615.000,00
em nov/2010 e R$ 1.034.000,00 em jun/2011) suficientes para adquirir os
bens que haviam sido locados. Ademais, os valores pagos pela UTRESA à
ASTTRAL, nos anos de 2010 e 2011, foram da ordem de R$ 245.000,00,
enquanto que os valores pagos pelos dirigentes na aquisição dos bens
foram inferiores, de R$ 205.450,00(R$ 160.000,00 + R$ 45.450,00).
Embora se argumente que a Autoridade Administrativa tenha feito uma
análise superficial da situação, o fato é que a matemática é uma ciência
exata. Dessa forma, não há outra conclusão a que se possa chegar a não ser
que, financeiramente, era mais vantajoso adquirir os equipamentos do que
locá-los.
Se os valores pagos pela locação dos equipamentos superou, em curto
prazo, os seus valores de custo, não se sustenta a alegação de que não
havia capacidade de endividamente. Veja que o endividamento cuja
incapacidade foi alegada seria equivalente ao que efetivamente foi pago
mensalmente a ASTTRAL. Com esse fluxo de recursos demonstrado, a
reserva financeira do superávit existente e necessária para enfrentamento
das ações de remediação ambiental a serem realizadas pela entidade e para
a construção de novas células não seria afetada.
O fato de os valores pagos pela locação dos equipamentos serem inferiores
aos preços pedidos por outras empresas da região que realizam os mesmos
serviços, por si só, não justifica a operação, mormente, diante da análise de
custo/benefício. A análise financeira também não se altera pelo fato de se
empregar elevada taxa de depreciação, já que tal fator não reduz, na
mesma proporção, o valor de mercado dos bens.
A análise financeira, acompanhada dos demais fatores, é suficiente para
concluir que a locação dos equipamentos não foi o melhor negócio para a
entidade, que, em menos de 2 (dois) anos, poderia ter quitado eventual
passivo relativo à aquisição dos bens.
Quando se verifica que, desde 2010 até dezembro de 2013 (R$ 745.000,00),
os recursos pagos à empresa locadora "seriam suficientes para adquirir 3
(três)retroescavadeiras e 5 (cinco) caminhões, de modelos semelhantes, e
ainda restaria R$ 127.000,00 (cento e vinte e sete mil reais), para
investimentos ou manutenção do processo produtivo", é de se dar razão à
Autoridade Administrativa quando conclui que "a locação foi danosa e de
difícil reparação patrimonial para a UTRESA".
Fl. 2590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.392 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723235/2016-19
28
Há que se pontuar, ainda, que os fatos que envolvera a locação da
retroescavadeira e o caminhão foram apontados pela Autoridade
Administrativa também para embasar a acusação de que houve aplicação
de recursos fora das atividades fins da entidade.
A acusação fiscal pontuou que os pagamentos efetuados pela UTRESA à
ASTTRAL, pela locação de bens, no período de novembro de 2010 a
dezembro de 2013, totalizaram R$ 745.000,00 (setecentos e quarenta e
cinco mil reais) e considerou que a ASTTRAL distribuiu lucros aos seus
sócios, no montante de R$ 658.000,00 (seiscentos e cinquenta e oito mil
reais). Assim, entendeu que os valores pagos pela UTRESA à ASTTRAL
acabaram beneficiando os próprios dirigentes da UTRESA, que também são
sócios da ASTTRAL.(grifou-se)(...)Diante dos fatos, assiste razão à
Autoridade Administrativa quando considera que não se aplicou
integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus
objetivos sociais. Para que essa aplicação fosse aceita não bastaria que a
aplicação de recursos no objeto social da entidade, é necessário que seja
realizada preservando-se o seu patrimônio e em condições econômicas
compatíveis com as de mercado. Nessa linha, é evidente que outras
empresas do mercado não optariam pela locação de bens cujos recursos
despendidos seriam suficientes para, em menos de 3 anos, adquirir 3
(três)retroescavadeiras e 5 (cinco) caminhões, de modelos semelhantes, e
ainda sobraria recursos.
Correta também a conclusão de que a UTRESA distribuiu parcela de sua
renda aos seus dirigentes, contrariando o disposto no art. 14, I, do CTN e
art. 12, § 2°, letra "a", da Lei n° 9.532, de 1997, e não aplicou integralmente
seus recursos na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos sociais,
conforme art. 12, § 2°, letra "b", da Lei n° 9.532, de 1997, c/c art. 15, § 3° da
mesma Lei e art. 14, II, do CTN. (grifou-se).
23. Com efeito, considerando os fundamentos referidos acima, que acolho, na
íntegra, nos termos §a 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 1999; e que enfrentam as
teses defensivas acerca da omissão de rendimentos recebidos pelo sujeito passivo
decorrentes dos pagamentos efetuados pela entidade Utresa em benefício do
impugnante, por intermédio de empresa fictícia (Asttral), a caracterizar conduta
fraudulenta, impõe-se a manutenção das respectivas exigências.
24. Por oportuno, registre-se, ainda, que a alegação do interessado no sentido de
que, se a atividade supostamente empreendida por essa pessoa jurídica, ainda
que não tivesse sido constituída regularmente, e fosse exercido diretamente pela
pessoa física, implicaria equiparação à pessoa jurídica, por força das disposições
do artigo 150 do Decreto 3.000 de 1999, bem como parecer normativo CST no 38
de 1975, não lhe socorre. Com efeito, para se valer de tal dispositivo, caberia ao
interessado ter comprovado, efetivamente, a realização, de fato, da atividade
empresarial, que não se perfaz, unicamente, com a aquisição de equipamentos
Fl. 2591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.392 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723235/2016-19
29
pertinentes, e sim, da comprovação de todos os custos inerentes, devidamente
registrados nos assentos contábeis, o que não ocorreu.
25. Com efeito, o farto conjunto probatório carreado aos autos, e descritos no
Relatório Fiscal, evidencia, estreme de dúvidas, que os pagamentos, emergentes
dos referidos serviços, não transitaram por conta bancária da pessoa jurídica, a
revelar que possuíam a notória finalidade de remunerá-lo, junto com os demais
sócios, pelo exercício de atividades de direção da entidade Utresa, contornando a
vedação expressa do estatuto da entidade. Registrese que, nesse caso, houve
proporcionalização dos pagamentos posto que todos os beneficiários eram
dirigentes da entidade, a revelar a notória participação.
26. Quanto aos rendimentos originários dos pagamentos supostamente efetuados
à pessoa jurídica Fernando Couto Assessoria Jurídica, relativa a valores originários
das empresas Guaíba Química Ltda, Sulfato Rio Grande e Salina Diamante Branco,
o interessado argüiu a decadência, relativa aos fatos geradores ocorridos em
2010, o que já foi enfrentado e rechaçado nesse voto; bem como assevera a
efetiva prestação dos serviços, cujos contratos firmados com as empresas Guaíba
Química Ltda, Sulfato Rio Grande comprovariam a existência da entidade, essas
teses não comportam acolhida. Com efeito, os elementos de informação dos
autos, descritos no Relatório Fiscal, comprovam que os rendimentos ora
considerados, decorreram de contratos firmados pelo sujeito passivo, na
qualidade de pessoa física, embora indevidamente imputados à pessoa jurídica.
27. Por oportuno, registre-se que o fato de terem sido verificados contratos
firmados por algumas pessoas jurídicas referidas no parágrafo anterior, com a
pessoa jurídica Fernando Couto Assessoria Jurídica, não tem aptidão para
descaracterizar as evidências quanto à natureza dos rendimentos pagos
diretamente ao interessado, na qualidade de pessoa física, assim considerados
aqueles que tenham sido depositados diretamente em sua conta bancária.
28. Quanto às omissões de rendimentos originados das empresas de Geoprospec,
Commepp, Melcom, Aborgama, Paraíso Esporte, e pessoas física diversas
referidos nos subitens 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 e 4.4.6 do Relatório Fiscal, a
defesa limitou-ser a contestar as exigências relativas aos fatos geradores
ocorridos em 2010, sob argüição de decadência, o que já foi enfrentado e
rechaçado nesse voto. Do exposto, mantém-se essas infrações.
28. Registre-se, ainda, que a alegação do impugnante de que a emissão de nota
fiscal, com aceite provado pelo efetivo pagamento, seria a maior prova da
existência da relação entre as pessoas jurídicas, não tem essa aptidão. Antes o
contrário, consubstancia prova material do dolo do sujeito passivo em sonegar
rendimentos tributáveis, mediante artifício fraudulento.
29. Quanto à infração de variação patrimonial a descoberto, a defesa limitou-se, a
contestar a exigência relativa aos fatos geradores ocorridos em 2010, sob
argüição de decadência, o que já foi enfrentado e rebatido nesse voto. Do
exposto, mantém-se essa infração.
Fl. 2592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.392 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723235/2016-19
30
30. A defesa contesta, ainda, a qualificação da multa de ofício, sob alegação de
inexistência de dolo ou fraude.
31. Nesse aspecto, cumpre observar que, embora a autoridade lançadora tenha
exigido a multa no patamar qualificado, para todas as infrações constatadas, tal
não se aplica aos casos de simples omissão de rendimentos; bem como às
omissões fundadas em mera presunção, quando não haja comprovação do
evidente intuito de fraude, como é o caso das seguintes infrações:
- omissão de rendimentos recebidos de diversas pessoas jurídicas e físicas,
referidos nos subitens 4.4.1 a 4.4.6 do Relatório Fiscal (fls. 1701 e
seguintes), conforme se segue: Geoprospec Geologia e Projetos Ambientais
Ltda (R$ 6.000,00, em 2010; R$ 8.400,00, em 2011; e R$ 14.400,00, em
2012), COMMEPP Mineração Obras e Serviços Ltda (R$ 30.000,00, em 2010;
R$ 29.250,00, em 2011; e R$ 11.000,00, em 2012); Paraíso Ecoesporte e
Lazer (R$ 28.500,00, em 2011; e R$ 10.00000, em 2012), Melcom Postos de
Serviços Ltda (R$ 13.200,00, em 2010), Aborgama do Brasil (R$ 60.000,00,
em 2011); Pessoas Físicas (R$ 48118,30, em 2011; e R$ 2.000,00, em 2012);
e da infração de variação patrimonial a descoberto, que se sujeitam apenas
à multa ordinária, no patamar de 75%.
32. Corroboram esse entendimento as súmulas CARF no 14 e no 25, verbis:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25 (efeito vinculante dado pela Portaria MF n.o 383 DOU
de 14/07/2010): A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei
n° 4.502/64.
33. Do exposto, a multa de ofício, pertinente à matéria impugnada, fica alterada
nos seguintes termos:
mantém-se a multa de ofício de 150%, incidente sobre o crédito tributário
decorrente da infração de OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS, originários dos
pagamentos efetuados em benefício do interessado, mediante o artifício
fraudulento de emissão de notas fiscais das pessoas jurídicas Couto Advogados,
Fernando Couto Assessoria Jurídica e a ASTTRAL, conforme itens 4.1, 4.2 e 4.3 do relatório
-se a multa de ofício de 150% para 75%, em
conformidade com as disposições dos incisos I e § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, no que diz respeito às parcelas impugnadas das infrações de variação
patrimonial a descoberto, e omissão de rendimentos recebidos de diversas
pessoas jurídicas e físicas, referidas nos subitens 4.4.1 a 4.4.6 do Relatório
Fiscal(fls. 1701 e seguintes), que se reportam , exclusivamente, ao ano-calendário
Fl. 2593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.392 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723235/2016-19
31
de 2010, a saber: omissão de rendimentos de R$ 6.000,00, referentes à pessoa
jurídica Geoprospec Geologia e Projetos; omissão de rendimentos de R$
30.000,00, referentes à pessoa jurídica COMMEPP; omissão de rendimentos de R$
13.200,00, referentes à pessoa jurídica MELCOM Postos e Serviços; e Acréscimo
Patrimonial a Descoberto, de R$ R$ 371.076,77.
Em suma, as infrações sujeitas à multa de ofício de 75%, em 2010, somam R$
420.276,77.
34. Do exposto, considerando que foi apurado imposto suplementar de R$
209.919,29, em 2010, em face de infrações no montante de R$ 803.320,36 (vide
demonstrativo de fls. 1758), das quais R$ 420.276,77 sujeitam-se à multa de 75%;
e R$ 383.043,59 sujeita-se à multa de 150%, o imposto apurado deve ser
proporcionalizado, de modo que o montante de R$ 109.824,43 fica sujeito à multa
de 75%; e o montante de R$ 100.094,86 fica sujeito à multa de 150%.
35. Em face dos argumentos expendidos, voto pela procedência em parte da
impugnação, mantendo o imposto suplementar de R$ 209.919,29, referente ao
ano-calendário de 2010, dos quais R$ 109.824,43 fica sujeito à multa de 75%; e R$
100.094,86 fica sujeito à multa de 150%; mantendo o imposto suplementar de R$
215.164,04, referente ao ano-calendário de 2011, sujeito à multa de ofício de
150%; mantendo o imposto suplementar de R$ 179.041,47, referente ao ano-
calendário de 2012, sujeito à multa de ofício de 150%; e mantendo Multa Exigida
Isoladamente, de R$ 5.543,94. À unidade de origem observando que o crédito
tributário mantido inclui a parcela não impugnada, referida no parágrafo 5o desse
voto, devendo ser observados os pagamentos constantes do extrato do processo,
às fl. 2436/2438.
Finalmente, em relação à multa qualificada — conquanto esta deva aplicar-se em
virtude da prática de atos que caracterizam fraude e o intuito de sonegar — aplica-se ao presente
caso a retroatividade benigna, devendo-se reduzir a penalidade incidente sobre o montante de R$
100.094,86, nos termos da decisão da DRJ acima, a 100%, conforme determina a Lei n.o
14.689/2023.
Conclusão
Por todo o exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares suscitadas e, no
mérito, dou provimento parcial ao recurso para reduzir a multa qualificada ao patamar de 100%,
em virtude da retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 2594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.392 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723235/2016-19
32
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Debora Fofano dos Santos
Divirjo do voto condutor quanto ao conhecimento total do recurso voluntário, pelos
motivos de fato e de direito a seguir expostos.
A afirmação constante no voto condutor de que “a Recorrente aduz em recurso os
mesmos argumentos apresentados na Impugnação” não é a mais acertada isso porque,
compulsando os autos observa-se, ainda que as razões recursais reproduzam em grande parte as
alegações da impugnação, não foi adotada a devida cautela em relação ao conhecimento ou não
de determinadas matérias arguidas somente em sede recursal.
Nesse contexto constatou-se que no recurso voluntário foram incluídas outras
alegações, sobretudo no tópico intitulado “I - Sociedade de profissionais Fernando Couto
Assessoria Jurídica S.S”, onde o Recorrente ao longo de dezoito páginas (fls. 2.472/2.489 e págs.
PDF 98/115 da parte 2), quando na impugnação seus argumentos foram sintetizados em apenas
três páginas (fls. 1.818/1.820 da parte 1), apresenta suas considerações sobre a prestação de
serviços de advocacia, defendendo aplicabilidade do artigo 129 da Lei no 11.196 de 2005 e a
possibilidade da constituição de sociedade unipessoal para a advocacia, além da prestação de
serviços por meio de pessoa jurídica, por se tratar de prestação de serviços intelectuais e também
discorre sobre a desconsideração da pessoa jurídica, destacando a necessidade de estarem
presentes os requisitos estabelecidos no artigo 50 do Código Civil, dentre outras questões que
demandariam, no mínimo, uma manifestação expressa por parte do relator em relação ao seu
conhecimento ou não, com o objetivo da necessária delimitação do litígio, sob pena de omissão do
julgado.
Como tais argumentos não foram apresentados por ocasião da impugnação, não
podem ser conhecidos na análise do presente recurso, tendo em vista ter-se operado a preclusão
consumativa nos termos do artigo 17 c/c com o artigo 33 do Decreto no 70.235 de 1972.
Em virtude dessas considerações, no caso dos presentes autos o conhecimento do
recurso é parcial, não devendo ser conhecidas as matérias que não compuseram o litígio com a
impugnação tempestiva do lançamento.
Conclusão
De todo o exposto, voto em não conhecer em parte do recurso voluntário por tratar
de matérias estranhas ao litígio instaurado com a impugnação ao lançamento e, na parte
conhecida, em rejeitar as preliminares e no mérito em dar provimento parcial ao recurso
voluntário para reduzir a multa qualificada ao patamar de 100%, em virtude da retroatividade
benigna.

Fl. 2595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.392 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723235/2016-19
33

Assinado Digitalmente
Debora Fofano dos Santos

Fl. 2596
DF CARF MF
Original